Tribunal: TJDFT
Processo: 0742316-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA. REVOGAÇÃO. NÃO COMPROVADA. LIMITAÇÃO DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. TEMA 1085. STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
2. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de cartão de crédito ou empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático.
3. Até prova em contrário, que deve ser produzida nos autos principais, diante da expressa autorização concedida pelo agravante para que o pagamento da fatura do cartão fosse realizado em conta corrente e diante da não comprovação do cancelamento da autorização do débito automático, deve ser mantida a plena liberdade para contratar.
4. As limitações de descontos em 30% (trinta por cento), previstas no artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e seus regulamentos, são restritas aos empréstimos realizados na modalidade de consignados, o que não é o caso de débitos para pagamento de cartão de crédito ou de empréstimos pessoais com desconto sobre o saldo de conta corrente.
5. Diante da ausência de norma que disponha sobre a limitação para a realização de descontos não consignáveis realizados diretamente em conta corrente e da ausência de comprovação do cancelamento da autorização de débito automático, em homenagem ao pacta sunt servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas.
6. Recurso conhecido e desprovido.